Tribunal: TJMT
Processo: 1011846-09.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011846-09.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Limitação de Juros, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[ALESSANDRO MENDES CARDOSO - CPF: 008.751.926-70 (ADVOGADO), LELIS BENTO DE RESENDE - CPF: 704.857.391-00 (ADVOGADO), HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - CPF: 006.446.236-67 (ADVOGADO), STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (AGRAVANTE), LICINHA LUIZ PEREIRA - CPF: 202.411.781-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RELAÇÃO DE CONSUMO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO COM VÍCIO – IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DE CUMPRIMENTO – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – ART. 499 DO CPC – INDENIZAÇÃO FIXADA COM BASE NA TABELA FIPE VIGENTE À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – MANUTENÇÃO – REPARAÇÃO INTEGRAL – IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERIR AO CONSUMIDOR A DEPRECIAÇÃO DECORRENTE DA DEMORA PROCESSUAL – TERMO INICIAL DA MORA – CITAÇÃO – ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL – CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PECÚNIA QUE NÃO INSTITUI NOVA OBRIGAÇÃO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TAXA SELIC – NATUREZA HÍBRIDA – CUMULAÇÃO COM CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA NO MESMO PERÍODO –
BIS IN IDEM
– IMPOSSIBILIDADE – IPCA INCIDENTE APENAS ENTRE A DATA-BASE DA TABELA FIPE E A CITAÇÃO – SELIC EXCLUSIVAMENTE A PARTIR DA CITAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A impossibilidade material de cumprimento da obrigação de fazer consistente na substituição de veículo defeituoso autoriza sua conversão em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC.

A indenização deve ser apurada com base no valor de mercado do veículo na data do ajuizamento da demanda, segundo a Tabela FIPE, por representar o patrimônio que deveria ter sido recomposto no momento do inadimplemento, preservando o princípio da reparação integral e impedindo que a mora do fornecedor reverta em seu próprio benefício.

A conversão da obrigação específica em obrigação pecuniária não inaugura nova mora, razão pela qual os juros moratórios incidem a partir da citação válida, conforme dispõe o art. 405 do Código Civil.

A Taxa Selic possui natureza híbrida, abrangendo juros moratórios e atualização monetária, sendo inviável sua cumulação com índice de correção monetária relativamente ao mesmo período, sob pena de caracterização de
bis in idem
.

Recurso parcialmente provido apenas para determinar que o IPCA incida exclusivamente entre a data de referência da Tabela FIPE e a citação, aplicando-se, a partir desta, unicamente a Taxa Selic, mantidos os demais termos da decisão agravada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1011846-09.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:

STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.

AGRAVADA:

LICINHA LUIZ PEREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA
., contra decisão interlocutória proferida pelo MMº Juiz
Michell Lotfi Rocha da Silva
, da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0011743-27.2014.8.11.0004, ajuizada por
LICINHA LUIZ PEREIRA
, acolheu a justificativa de impossibilidade material de cumprimento da obrigação de fazer (substituição do veículo), convertendo-a em perdas e danos.

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, que embora correta a conversão da obrigação em perdas e danos, o parâmetro fixado para a indenização comporta reforma.

Aduz que a agravada utilizou o veículo regularmente por mais de 11 (onze) anos, razão pela qual a fixação do valor com base na Tabela FIPE da data do ajuizamento da ação (novembro/2014), acrescido de juros e correção, ensejaria enriquecimento sem causa, devendo ser considerada a desvalorização do bem e adotada a Tabela FIPE da data da conversão ou da sentença.

Insurge-se, ainda, contra o termo inicial dos juros e correção monetária, defendendo que a mora, quanto à obrigação pecuniária (perdas e danos), somente se constitui a partir da intimação para pagamento ou da conversão da obrigação, visto que realizou depósito voluntário tempestivo.

Por fim, aponta equívoco na cumulação de correção monetária (IPCA) com juros de mora (Taxa Selic), alegando
bis in idem
e violação à jurisprudência do STJ, bem como requer a observância da Lei nº 14.905/24 quanto à taxa legal.

A par do exposto, requer o provimento do recurso para determinar que o valor das perdas e danos, decorrente da conversão da obrigação de fazer, corresponda ao valor da Tabela FIPE do veículo na data do ajuizamento do cumprimento de sentença ou, ao menos, na data da publicação da sentença, observando a desvalorização do bem pelo uso.

Requer ainda o afastamento da existência de mora e da incidência de correção monetária e juros em virtude do pagamento voluntário efetuado ou, subsidiariamente, que o termo inicial desses encargos seja fixado a partir da intimação para o cumprimento da obrigação pecuniária ou da data da efetiva conversão da obrigação em perdas e danos.

Por fim, solicita a reforma dos consectários de mora para determinar a incidência unitária da Taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice de atualização, e a aplicação da nova Taxa Legal prevista na Lei nº 14.905/24 (Selic deduzido o IPCA) para o cômputo de eventuais juros de mora a partir da vigência da referida norma (Id. 354468877).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 23/03/2026, por esta Relatoria (Id. 355493387).

A agravada
LICINHA LUIZ PEREIRA
apresentou contraminuta, defendendo integralmente a manutenção da decisão de primeiro grau que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos.

Inicialmente, atesta a tempestividade do ato e resume o histórico processual, destacando que o direito à substituição do veículo defeituoso por um seminovo já transitou em julgado.

No mérito, a recorrida refuta a pretensão da fabricante de utilizar a Tabela FIPE atual para o cálculo da indenização, argumentando que tal medida beneficiaria a devedora por sua própria resistência em cumprir a condenação e transferiria à consumidora o ônus da desvalorização do bem ao longo de onze anos de litígio.

Sustenta que o princípio da reparação integral exige a manutenção do valor de mercado da época do ajuizamento (novembro de 2014), pois este reflete o patrimônio que deveria ter sido entregue originalmente.

Esclarece ainda que o uso do automóvel durante o processo foi reduzido e precário, totalizando pouco mais de 24 mil quilômetros, devido ao medo de novos problemas mecânicos.

Quanto aos encargos moratórios, a defesa sustenta que os juros de mora devem fluir a partir da citação, conforme o artigo 405 do Código Civil, uma vez que a conversão em perdas e danos não cria uma obrigação nova, mas apenas substitui a prestação específica inadimplida.

Sobre a metodologia de atualização, nega a existência de "bis in idem" ou cumulação indevida entre IPCA e Taxa Selic, esclarecendo que a memória de cálculo apresentada utilizou o IPCA apenas para atualizar o valor histórico até a citação, aplicando-se exclusivamente a Selic a partir desse marco.

Por fim, a recorrida rebate a necessidade de reforma com base na Lei nº 14.905/24, classificando o debate como acessório e aritmético, e requer o desprovimento do recurso para que seja preservada a efetividade do título judicial (Id. 363197871).

Preparo devidamente recolhido (Id. 354899852).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço
do recurso de agravo de instrumento.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA
. em face de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença movido por
LICINHA LUIZ PEREIRA
, que converteu a obrigação de fazer consistente na substituição de veículo automotor em perdas e danos, fixando o quantum indenizatório com base no valor da Tabela FIPE vigente à época do ajuizamento da ação, em novembro de 2014, acrescido de correção monetária pelo IPCA desde então e juros de mora pela Taxa Selic a partir da citação.

Eis a convicção formada pelo magistrado de primeiro grau:

"[...]

6. Com efeito, a sentença exequenda, confirmada pelo Egrégio Tribunal de Justiça, determinou a substituição do veículo da autora, qual seja, um FIAT/SIENA ESSENCE 1.6, ano 2014, por outro veículo da mesma espécie, e com as mesmas características de seminovo (aproximadamente 07 meses de uso e 13.000 km rodados), visando restabelecer o status quo ante ao momento da descoberta do vício.

7. Ocorre que, conforme documentação acostada aos autos e fato público e notório, a fabricante encerrou a produção do modelo Fiat Grand Siena em 2021.

8. Diante desse cenário, reconheço ser faticamente impossível a localização e entrega, nos dias atuais, de um veículo desse modelo específico que atenda rigorosamente aos critérios de "seminovo" com baixa quilometragem estipulados no título judicial, uma vez que a frota circulante deste modelo já conta com anos de uso e desgaste natural.

9. Noutro giro, a pretensão da exequente de recebimento de um veículo de modelo diverso e mais moderno (Fiat Cronos) não se mostra a solução mais adequada para sanar a execução. Isso porque a entrega de um veículo de categoria ou ano superior poderia suscitar debates acerca da equivalência de versões e acessórios.

10. A legislação consumerista (art. 18, § 4º, do CDC) permite a substituição por modelo diverso mediante complementação da diferença de preço, todavia, a exequente limitou-se a exigir a troca por outro modelo, silenciando-se quanto a qualquer restituição de eventual diferença de valores.

11. Assim, diante da impossibilidade de substituição do veículo por outro idêntico, mormente considerando o ano de fabricação e a inexistência de produto com as especificações da sentença no mercado atual, torna-se imperiosa a conversão da obrigação específica em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC.

12. No que concerne ao quantum indenizatório decorrente da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, não merece prosperar a pretensão da executada de utilização da Tabela FIPE com referência à data atual.

13. O argumento de que a exequente usufruiu do veículo durante todo o trâmite processual não autoriza a adoção do valor de mercado presente, uma vez que tal medida imporia à consumidora o prejuízo decorrente da natural depreciação do bem e da morosidade na solução do litígio, beneficiando a devedora pela sua própria resistência em cumprir a obrigação oportunamente.

14. A continuidade do uso do veículo não afasta o defeito reconhecido em sentença transitada em julgado nem ameniza a inércia da executada em reparar o dano há anos. O fato de a autora ter utilizado o automóvel, ainda que de forma precária, diante a existência de vícios ou da necessidade de gastos para repará-los, não elide o seu direito à recomposição patrimonial integral, sob pena de enriquecimento ilícito da fabricante.

15. Portanto, o valor da indenização deve ser apurado com base na Tabela FIPE vigente na data do ajuizamento da demanda, devidamente corrigido monetariamente a partir de então e acrescido de juros de mora desde a citação.

16. Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“E M E N T A OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO – VÍCIO NO PRODUTO – COMPROVAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO POR VEICULO DA MESMA ESPÉCIE – IMPOSSIBILIDADE – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – RESTITUIÇÃO DO VALOR DE MERCADO – TABELA FIPE – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM – MINORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço e também por vício do produto, nos termos do artigo 14 e 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor. O consumidor tem o direito à substituição do veículo por outro da mesma qualidade, ou de ser ressarcido pelo valor integralmente pago com a aquisição do veículo defeituoso . Na impossibilidade de substituição do automóvel, a restituição do quantum deve se basear no valor de mercado - apurado pela tabela FIPE -, observada a data do ajuizamento da demanda, acrescido de juros de mora a contar da citação e correção pelo INPC, a partir do ajuizamento da demanda, o que torna a condenação mais justa, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do consumidor. É cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido o valor arbitrado na sentença, quando não se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. (TJ-MT - AC: 00012211620168110021, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 19/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2023)

17. Destarte, a solução que melhor atende à reparação integral, garantindo à consumidora o poder de compra equivalente ao que possuía no início da lide, é a conversão em perdas e danos utilizando-se como base o valor da Tabela FIPE vigente na data do ajuizamento da ação (novembro 2014):

https://veiculos.fipe.org.br/

18. Este valor histórico, devidamente corrigido, permite recompor o capital investido sem as perdas inflacionárias ou a depreciação pelo uso do bem defeituoso durante o trâmite processual.

DISPOSITIVO:

19. Diante do exposto,
ACOLHO
a justificativa da Executada quanto à impossibilidade material de cumprimento da obrigação de fazer (substituição do bem específico).

20. Por consequência,
CONVERTO
, com fulcro no art. 499 do CPC, a obrigação de fazer em PERDAS E DANOS e FIXO o valor da indenização no montante correspondente ao valor do veículo FIAT SIENA ESSENCE 1.6, apurado pela Tabela FIPE vigente na data do ajuizamento da ação (R$ 41.005,00 - Novembro/2014), mediante a devolução do veículo avariado, livre de qualquer ônus.

21.
Sobre este valor base, deverá incidir correção monetária pelo IPCA a partir da data da referida Tabela FIPE (novembro/2014) e juros de mora ao mês a partir da citação (janeiro/2015), pela Taxa Selic
.

22. AUTORIZO a expedição de alvará de levantamento em favor da parte Exequente e seus patronos, observando-se a reserva de honorários advocatícios eventualmente pleiteada nos autos. Para tanto, INTIMEM-SE os beneficiários para que indiquem os dados bancários para a transferência, no prazo de 15 dias.

[...]."

A controvérsia recursal cinge-se à definição do parâmetro temporal da Tabela FIPE para fins de indenização, ao termo inicial dos juros e da correção, bem como à legalidade da cumulação do índice IPCA com a Taxa Selic.

A agravante sustenta que a utilização do valor de 2014 acarreta enriquecimento sem causa, uma vez que a agravada utilizou o bem por mais de onze anos, pleiteando a adoção da tabela atual ou da data da sentença, além de insurgir-se contra a incidência de encargos moratórios antes da efetiva conversão da obrigação em pecúnia e contra o
bis in idem
na aplicação concomitante de correção monetária e Selic.

No que tange ao parâmetro fixado para o cálculo das perdas e danos, a decisão agravada não merece reparo, pois a conversão da obrigação específica em resultado prático equivalente deve observar o princípio da reparação integral insculpido no artigo 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor e no artigo 944 do Código Civil.

Ao determinar que o valor de referência seja o da Tabela FIPE da data do ajuizamento da demanda, o magistrado
a quo
garantiu que a consumidora seja restituída ao
status quo ante
, impedindo que a desvalorização natural do bem e a morosidade do processo operem em favor da fabricante inadimplente.

Adotar o valor atual de mercado puniria a agravada pela demora a que não deu causa, premiando a resistência da montadora em cumprir o comando judicial de substituição do produto viciado, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

No que concerne à mora, esta se constitui a partir da citação válida (
20/01/2015
), nos termos do artigo 405 do Código Civil, não havendo que se falar em deslocamento do termo inicial para a data da conversão da obrigação, uma vez que a indenização por perdas e danos é substitutiva do dever de fazer originário, mantendo-se o marco interruptivo da prescrição e constitutivo da inadimplência.

A jurisprudência do TJMT, alinhada à legislação processual, estabelece que a mora se configura a partir do descumprimento do prazo fixado para o cumprimento da obrigação. Uma vez convertida a obrigação em perdas e danos, o termo inicial para a incidência dos juros moratórios sobre o valor da indenização é a data da citação, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SETENÇA C/C
CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS
– DECISÃO QUE RECONHECEU A CLARA CONFIGURAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ESPECÍFICA DE REPARAÇÃO DO AUTOMÓVEL DO EXEQUENTE –
JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – A PARTIR DA CITAÇÃO
– RECURSO PROVIDO. Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora, incidentes sobre o valor da
indenização por perdas e danos, devem ter como termo inicial a data da citação
(art. 405, CC). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.109064-6/001, Relator (a): Des.(a) Franklin Higino Caldeira Filho, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/03/2021, publicação da sumula em 24/ 03/ 2021).”
(TJ-MT - AI: 10201373720228110000, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 28/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2023)

Entretanto, assiste parcial razão à agravante no que tange à
metodologia de atualização
dos valores.

A decisão de primeiro grau determinou a incidência de correção monetária pelo IPCA a partir de novembro de 2014 e juros de mora pela Taxa Selic a partir da citação em 10/01/2015.

Ocorre que a Taxa Selic possui natureza híbrida, englobando em seu bojo tanto a recomposição do valor da moeda quanto a remuneração pelo atraso no pagamento, conforme pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Dessa forma, a aplicação concomitante do IPCA e da Taxa Selic sobre o mesmo período caracteriza
bis in idem
, resultando em um acréscimo patrimonial indevido e desproporcional.

A correção monetária pelo IPCA deve incidir exclusivamente no período compreendido entre a data de referência do valor (novembro de 2014) e a data da citação (20 de janeiro de 2015), servindo para atualizar o valor histórico até o momento da constituição em mora.

A partir da citação, deve incidir única e exclusivamente a Taxa Selic, que já cumpre a dupla função de atualizar o capital e penalizar a mora, vedada qualquer outra forma de correção ou juros cumulativos a partir deste marco.

Neste viés, são os precedentes deste Sodalício:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXIGIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL NA DATA DO EVENTO DANOSO.
TAXA SELIC. VEDAÇÃO À CUMULAÇÃO COM IPCA APÓS A CITAÇÃO. BIS IN IDEM.
REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de seguro DPVAT ajuizada por Ademir Martins da Costa, condenando a seguradora ao pagamento de indenização por invalidez permanente parcial e reembolso de despesas médico-hospitalares, acrescidos de correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se o ajuizamento de ação de cobrança do seguro DPVAT depende de prévio requerimento administrativo; (ii) definir o termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização securitária; e (iii) verificar a possibilidade de cumulação da correção monetária pelo IPCA com a taxa SELIC a partir da citação.

III. Razões de decidir

O prévio requerimento administrativo não constitui condição de procedibilidade para o ajuizamento de ação de cobrança do seguro DPVAT, tendo em vista a orientação consolidada do STJ e o princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, XXXV, da CF/1988. O precedente firmado no RE 631.240/MG restringe-se às demandas previdenciárias envolvendo benefícios administrados pelo INSS.

Nas ações de cobrança do seguro DPVAT, a correção monetária incide desde a data do evento danoso, conforme orientação consolidada na Súmula nº 580/STJ, em razão da natureza legal e social da indenização securitária obrigatória.

A incidência cumulativa de correção monetária pelo IPCA e taxa SELIC a partir da citação configura bis in idem, pois a SELIC já engloba atualização monetária e juros moratórios em sua composição. Aplicação do entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1368 dos recursos repetitivos.

A sistemática adequada consiste na incidência do IPCA desde o evento danoso — ou do desembolso, no caso das despesas médicas — até a data da citação, passando a incidir exclusivamente a taxa SELIC a partir da citação até o efetivo pagamento.

A ausência de recurso da parte autora impede a reforma da sentença quanto aos honorários advocatícios, em observância ao princípio da non reformatio in pejus, embora inadequada a fundamentação adotada pelo juízo de origem ao invocar a Súmula nº 326/STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. O ajuizamento de ação de cobrança do seguro DPVAT independe de prévio requerimento administrativo.

2. A correção monetária da indenização do seguro DPVAT incide desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula nº 580/STJ.

3.
A taxa SELIC, por englobar juros moratórios e atualização monetária, não pode ser cumulada com o IPCA após a citação, sob pena de bis in idem
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 389 e 406; CPC, art. 485, VI; Lei nº 6.194/1974, art. 5º, § 7º; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 03.09.2014; STJ, Súmula nº 580; STJ, Súmula nº 426; STJ, Tema 1368 dos recursos repetitivos; TJMT, Apelação nº 1003241-46.2018.8.11.0003, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 09.12.2025.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00028709520178110048, Relator: RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 19/05/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2026)

“Direito Civil E Processual Civil. Agravo De Instrumento. Execução De Título Extrajudicial. Duplicatas Mercantis Vencidas Em 2010. Ausência De Pactuação De
Correção Monetária E Juros. Art. 406 Do Código Civil. Tema 1368 Do Stj. Aplicação Exclusiva Da Taxa Selic. Impossibilidade De Cumulação
De Inpc E Juros De 1% Ao Mês. Recurso Provido. I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que manteve a atualização da dívida por meio do INPC cumulado com juros moratórios de 1% ao mês, embora inexistente pactuação contratual prevendo tais índices.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir qual índice deve incidir sobre duplicatas mercantis vencidas em 2010, sem previsão contratual de juros ou correção monetária: (i) se a Taxa SELIC como índice único, nos termos do art. 406 do Código Civil e do Tema 1368 do STJ; (ii) se é possível manter a cumulação de INPC com juros moratórios de 1% ao mês. III. Razões de decidir

3. O Tema 1368 do STJ fixou que, antes da vigência da Lei nº 14.905/2024, a SELIC deve ser aplicada como índice único às dívidas civis, por englobar correção monetária e juros de mora. 4. A cumulação de INPC com juros moratórios de 1% ao mês configura bis in idem, pois a Taxa SELIC possui natureza híbrida, compreendendo atualização monetária e mora em um único índice. IV. Dispositivo

7. Recurso de Agravo de Instrumento provido. Tese de julgamento: “1. A Taxa SELIC deve ser aplicada de forma exclusiva e integral às dívidas civis vencidas antes da vigência da Lei nº 14.905/2024, por força do art. 406 do Código Civil e do Tema 1368 do STJ. 2.
É vedada a cumulação de índice de correção monetária (INPC) com juros moratórios de 1% ao mês quando aplicável a Taxa SELIC, sob pena de bis in idem
.” Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 389, 395 e 406. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1368.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10355525520258110000, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 27/01/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2026)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reformar os consectários legais da condenação, determinando que o valor histórico de R$41.005,00 (quarenta e um mil e cinco reais), correspondente à Tabela FIPE de novembro de 2014, seja atualizado monetariamente pelo índice IPCA somente até a data da citação em 20/01/2015, e que, a partir de tal marco, incida exclusivamente a Taxa Selic para fins de juros e correção monetária, em observância à vedação de cumulação de índices de mesma natureza, mantendo-se inalterados os demais termos da decisão agravada, inclusive quanto ao dever de devolução do veículo avariado à fabricante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026